Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-98.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. CERCA VIVA. PODA POR PROPRIETÁRIO VIZINHO.
I – A presunção de veracidade dos fatos advinda da revelia é relativa, diante de outros elementos de convicção presentes nos autos, art. 345, inc. IV, do CPC.
II - As restrições de vizinhança nascem da necessidade de conciliar o exercício do direito de proprietários vizinhos para coibir o uso nocivo que venha prejudicar a segurança e o sossego dos habitantes, vedando-se as interferências prejudiciais, consideradas a natureza da utilização e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança, art. 1.277 do CC.
III – O uso anormal da propriedade pelo apelante-autor, que possuía sebes vivas na divisa de seu terreno particular com o logradouro público, justifica a poda sem o consentimento do morador.
IV - Apelação desprovida.